Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710756-82.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE NILZA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por espólio de Nilza Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelante ocupa o polo passivo da ação monitória proposta por Banco do Brasil S.A. A ação monitória tem por base o inadimplemento de contrato de mútuo bancário firmado entre as partes. O valor do débito registrado na petição inicial foi de R$ 249.736,93 (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos) (id 39713974). O apelante alegou em seus embargos à ação monitória que houve excesso no valor apontado como devido pelo apelado e sustentou que os juros de mora foram aplicados indevidamente. Concluiu que o valor devido é R$ 222.277,70 (duzentos e vinte e dois mil duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos). Pediu que seja afastada a multa de dois por cento (2%) sobre o saldo devedor (id 39715945). O apelado se manifestou acerca dos embargos (id 39715949). A sentença registrou que na ação monitória, quando há impugnação da parte contrária, esta se torna responsável pela comprovação de fator extintivos, modificativos ou impeditivos do autor. Destacou que caberia ao apelado comprovar o excesso alegado, mediante a comprovação da ilicitude da emissão do título ou seu efetivo pagamento, o que não fez. Ressaltou que o apelante não se desincumbiu do referido ônus. Rejeitou os embargos à ação monitória. Constitui o título executivo judicial no valor de R$ 196.252,35 (cento e noventa e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora desde o vencimento. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 39715965). O apelante interpôs apelação. Defende: 1) que o dispositivo da sentença deve ser reformado pois está contraditório. Alega que, na verdade, a sentença acolheu parcialmente seus embargos, visto que reconheceu o débito em valor inferior ao que apontado pelo apelado na petição inicial. Pede que os ônus da sucumbência seja redistribuído; em sequência, 2) que o valor fixado na sentença é excessivo, pois o valor correto da dívida seria de R$ 186.253,37 (cento e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) e não R$ 196.252,35 (cento e noventa e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Verifica-se certa contradição entre os argumentos apresentados na apelação e nos embargos à ação monitória do apelado, além de inovação no tocante ao valor que seria de fato devido. Há, também, aparente ausência de interesse recursal já que a sentença fixou valor inferior inclusive ao valor dado como devido pelo próprio apelante. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar acerca da inovação recursal, ausência de interesse e contradição apontadas em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator